Tribunal: STF
Processo: ARE 1526154
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS. QUINQUÊNIOS. SEXTA PARTE. LIMITE E ALCANCE DA COISA JULGADA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu: 



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Policial Militar. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Falta de filiação à associação impetrante ao tempo do ajuizamento da ação. Limitação do alcance aos associados, segundo a petição inicial do mandado de segurança coletivo, expressamente acatada pela sentença. Consonância com Superior Tribunal de Justiça, Tema 1056. Prescrição não interrompida para os que à época não eram associados, caso do autor. Verificada para o período aqui postulado, de 28-08-2003 a 28-08-2008, em vista do ajuizamento da ação somente em 2023. Recurso provido para rejeitar a pretensão, com inversão da sucumbência e condenação do autor em honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em doze por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de R$ 84.921,30” (fl. 2, e-doc. 62).



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Policial militar. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Falta de filiação à associação impetrante ao tempo do ajuizamento da ação. Precedentes invocados que não se aplicam, em razão da restrição expressa da petição inicial e da sentença do mandado de segurança coletivo. Embargos acolhidos, mas sem efeito modificativo” (fl. 2, e-doc. 71).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 104).



    4. O agravante argumenta que “trata-se de ação de cobrança proposta por Milton Sussumu Nomura em face da Fazenda do Estado, em que pleiteia a extensão dos efeitos do Mandado de Segurança Coletivo n. 0600593-40.2008.8.26.0053 para o quinquênio anterior à data da impetração do writ” (fl. 2, e-doc. 109).



    Sustenta que “comprovou ser policial militar (fl.09), comprovou pertencer ao quadro de associados da entidade (fls.94-164), e, por fim, trouxe aos autos cópia das decisões judiciais que ensejaram a presente execução (fls.10-34)” (fl. 6, e-doc. 109).



    Alega que “tem-se, portanto, de um lado a C. Câmara recorrida, com posicionamento minoritário, atestando que o autor não comprovou sua filiação na data em que o mandado de segurança coletivo foi ajuizado, motivo que ensejou a improcedência; no entanto, de outro lado, há um precedente vinculante, oriundo do Eg. STJ, que atesta expressamente a desnecessidade de se comprovar a filiação. Nota-se, com isso, manifesta contradição entra as conclusões exaradas” (fl. 6, e-doc. 109).



     



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. LXX do art. 5º da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130- RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE n. 1.293.130-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.1.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS” (ARE n. 1.289.067-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    6. Nos presentes autos, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos, expressamente ressaltou que a sentença restringiu o alcance dos efeitos aos filiados da associação impetrante à época da impetração. Confira-se trecho do julgado:



    “Embora o autor esteja atualmente filiado à associação impetrante, não estava ao tempo do seu ajuizamento, em 28-08-2008, segundo os holerites de fls. 94/164.



    Restrição da petição inicial do mandado de segurança coletivo aos associados da impetrante expressamente acatada pela sentença: (...).



    Desse modo, a interrupção da prescrição pelo ajuizamento do mandado de segurança coletivo não alcançou os não associados à época, caso do autor, verificada, pois, quanto ao período aqui postulado, de 28-08-2003 e 28-08-2008, em vista da ação ajuizada somente em 2023” (fls. 3-4, e-doc. 62).



    No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem destacou: 



    “Pretensão de pronunciamento sobre Supremo Tribunal Federal, Tema 1119, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 1056, não exigindo comprovação de filiação porque a decisão coletiva beneficia toda a categoria substituída. 



    Precedentes que não se aplicam porque houve restrição expressa da petição inicial e da sentença aos associados da impetrante, o que já foi ressalvado por Superior Tribunal de Justiça, e o autor não era filiado ao tempo do ajuizamento da ação coletiva” (fl. 3, e-doc. 71).



    Na espécie vertente, para reexaminar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre o limite e o alcance da coisa julgada na hipótese dos autos e, eventualmente, acolher a pretensão do agravante seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Cumprimento de sentença. Execução individual. Sentença condenatória genérica. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Limites subjetivos da coisa julgada. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.347.643-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    ”Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor militar estadual. Quinquênios. Sexta parte. Incidência sobre os vencimentos integrais. Legislação local. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. A Corte, ao analisar o RE nº 764.332/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria ‘em que se discute, à luz do art. 37, XIV, da Constituição Federal, se o adicional por tempo de serviço (quinquênio) recebido por servidores públicos deve incidir sobre os vencimentos integrais, incluídos nesse conceito o salário base mais as gratificações e os adicionais reputados como de natureza permanente, nos termos da legislação que os instituiu’, dado seu caráter infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 702.042-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.11.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora